Tribunal: TJDFT
Processo: 0717920-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717920-71.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO, LIGA REGIONAL DE DESPORTOS DO PLANALTO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta em face de LIGA REGIONAL DE DESPORTOS DO PLANALTO e MIGUEL RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO: “1. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 2. Indefiro, também, o pedido de expedição de certidão para protesto, pois a certidão prevista no art. 517, §2o, do CPC/2015, tem cabimento apenas nos processos em fase de cumprimento de sentença, uma vez que, em se tratando de execução extrajudicial, o próprio título executivo poderia ter sido levado a protesto pelo credor, independentemente da interferência do juízo. Caso seja de seu interesse, poderá, o exequente, requerer ao CJU-VETECA expedição da certidão prevista do art. 828 do CPC já deferida desde a admissão do processamento da presente. 3. No mais, indique o exequente bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se os Agravados, através da Curadoria Especial para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator